Tribunal: TJPA
Processo: 0803600-92.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803600-92.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: ALEX PONTES MIRANDA

AUTORIDADE: JAYME DE AVIZ BENJO, ELIETH DE FATIMA DA SILVA BRAGA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ELIMINAÇÃO POR RASURA EM PROVA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que concedeu a segurança para anular a eliminação do impetrante na 1ª etapa do concurso público para ingresso no Curso de Formação de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Pará. O acórdão determinou a convocação do impetrante para as etapas seguintes do certame. O embargante alega omissão no julgado, sustentando que houve rasura na transcrição de frase exigida no caderno de provas, o que seria vedado pelo edital do concurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se houve omissão no acórdão embargado em relação à análise da rasura na transcrição da frase de averiguação no caderno de respostas do candidato, conforme alegado pelo Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão alegada pelo embargante não prospera, uma vez que, conforme registrado no acórdão, não foi juntada aos autos a imagem da capa do caderno de provas que permitiria a comprovação da alegada rasura, inviabilizando a análise da desconformidade na transcrição da frase de averiguação.

4.
O
s documentos apontados pelo embargante (imagens da folha de respostas) referem-se apenas à transcrição realizada pelo candidato, sem, contudo, fornecer o paradigma de comparação necessário para aferição da suposta rasura.

5.
Mantém-se, portanto, o entendimento do acórdão embargado de que a eliminação do impetrante não encontra respaldo, diante da ausência de prova cabal da irregularidade apontada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “A omissão não se configura quando a parte embargante não junta aos autos prova suficiente para embasar a sua alegação, especialmente quando a prova documental relevante não é apresentada para análise comparativa.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em Sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a presidência do Desembargador Mairton Marques Carneiro, a unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da eminente Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0803600-92.2024.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: FRANCISCO EDSON LOPES DA ROCHA JÚNIOR (OAB/PA 6.861)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 20930360)

EMBARGANTE: ALEX PONTES MIRANDA

ADVOGADA: THALIA FRANÇA SOUSA (OAB/TO 11.162)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

O Estado do Pará opôs embargos de declaração contra o v. acórdão desta Seção de Direito Público que concedeu a segurança, para reconhecer a ilegalidade do ato de eliminação do impetrante na 1ª etapa (Avaliação de Conhecimentos – Prova Objetiva) do Concurso Público para Ingresso no Curso de Formação de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, devendo o mesmo ser convocado para participar da 2ª etapa (Avaliação Psicológica e Investigação de Antecedentes Pessoais e Preenchimento da Ficha da Informações Pessoais - FIP) e, caso aprovado ou indicado ou classificado, deverá prosseguir no certame desde que logre êxito nas etapas subsequentes.

Alegou que a prova exigida no voto condutor foi anexada de modo multiplicado no processo, demonstrado que o embargado rasurou a transcrição da frase que deveria ser aposta no caderno de prova, fato proibido pelo edital.

Requereu o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada tomando em consideração a prova realizada.

O embargado apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção do aresto requerendo a desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos de declaração.

O acórdão embargado ficou assim resumido:

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. EDITAL Nº 1 – CBMPA – CFP/BM 2023. ELIMINAÇÃO NA PROVA OBJETIVA COM 39.00 PONTOS DE UM TOTAL DE 60.00. CONVOCAÇÃO PARA ETAPA POSTERIOR DE CANDIDATOS COM PONTUAÇÕES INFERIORES AO IMPETRANTE. DESEMPENHO QUE COLOCOU O IMPETRANTE DENTRO DO QUANTITATIVO DE CANDIDATOS A SEREM CONVOCADOS PARA ETAPA SEGUINTE. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE BARREIRA. NÃO COMPROVAÇÃO DE RASURA NA TRANSCRIÇÃO DA FRASE DE AVERIGUAÇÃO À FOLHA DE RESPOSTAS PREENCHIDA PELO IMPETRANTE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

Segundo o resultado provisório da 1ª etapa (prova objetiva), divulgado pelo Edital nº 4 – CBMPA – CFP/BM, de 08 de fevereiro de 2024, o impetrante obteve 39.00 (trinta e nove pontos), assim distribuídos: 6.00, 7.00, 6.00, 7.00, 7.00 e 6.00, compreendendo suas notas nas seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática, Biologia, Química, Física e Noções de Direito respectivamente.

2.

Juntamente com resultado definitivo (1ª etapa – prova objetiva), divulgado por intermédio do Edital nº 5 – CBMPA – CFP/BM, de 04 de março de 2024, houve a convocação para etapa posterior – Avaliação Psicológica, Investigação de Antecedentes Pessoais e preenchimento da Ficha de Informações Pessoais (FIP) – de candidatos com pontuações inferiores ao impetrante, senão vejamos: Abigail da Costa Teixeira 8.00, 2.00, 8.00, 6.00, 7.00 e 4.00 (35.00 pontos); Abimael de Souza Leitão 7.00, 7.00, 6.00, 5.00, 5.00 e 5.00 (35.00 pontos).

3.

Além disso, na peça inicial o impetrante asseverou ter empreendido pesquisa sobre o resultado definitivo expondo a pontuação máxima possível na prova objetiva (60.00) até a sua (39.00) obtendo um total de 1.823 candidatos, portanto abaixo dos 2.278 (dois mil duzentos e setenta e oito) candidatos mais bem classificados na prova objetiva (Subitem 10.1 do Edital nº 1 – CBMPA – CFP/BM, de 24 de outubro de 2023).

4.

É relevante mencionar, ademais, que no petitório inicial deste mandado de segurança também foram apresentadas outras duas pesquisas: a primeira realizada sobre o documento que veiculou o resultado provisório da prova objetiva indicando o quantitativo de 190 (cento e noventa) candidatos com a nota 39.00, ou seja, a mesma do impetrante; a segunda pesquisa foi sobre o documento que divulgou o resultado final da prova objetiva, demonstrando apenas 189 (cento oitenta e nove) candidatos com a referida pontuação (39.00) permitindo deduzir que apenas o impetrante não figurou nessa listagem.

5.

Estes fatos são suficientes a evidenciar que candidatos com pontuação inferior ao impetrante na primeira etapa (prova objetiva) foram declarados aptos e convocados para etapa posterior.

6.

Nesse contexto resta insubsistente alegar – como fizeram as autoridades coatoras – que a eliminação resultou da cláusula de barreira, pois como visto acima a pontuação obtida (39.00) seguramente colocaria o impetrante entre os 2.278 (dois mil duzentos e setenta e oito) candidatos mais bem classificados na prova objetiva.

7.

Quanto a justificativa de eliminação embasada no alegado descumprimento do item 8.16 alínea “i” do Edital nº 1 – CBMPA – CFP/BM, de 24 de outubro de 2023,

no sentido de deixar o candidato de cumprir as instruções contidas em editais, no caderno de provas ou na folha de respostas, apresentada posteriormente às informações das autoridades coatoras pelo Estado do Pará,
é importante assinalar que não foi juntado nestes autos a imagem da capa do caderno de provas, inviabilizado, assim, a efetiva comprovação da alegada rasura na transcrição da frase de averiguação à folha de respostas preenchida pelo impetrante
.

8.

Segurança concedida, reconhecendo a ilegalidade do ato de eliminação do impetrante na 1ª etapa(Avaliação de Conhecimentos – Prova Objetiva), devendo o mesmo ser convocado para participar da 2ª etapa (Avaliação Psicológica e Investigação de Antecedentes Pessoais e Preenchimento da Ficha da Informações Pessoais - FIP) e, caso aprovado ou indicado ou classificado, deverá prosseguir no certame desde que logre êxito nas etapas subsequentes. Prejudicado o recurso de agravo interno.”

No acórdão embargado ficou consignado que não houve a juntada nestes autos da imagem da capa do caderno de provas, inviabilizado, assim, a efetiva comprovação da alegada rasura na transcrição da frase de averiguação à folha de respostas preenchida pelo impetrante.

O embargante alegou que a prova exigida no voto condutor foi anexada de modo multiplicado no processo citando os ID’s 19047014 – Pág. 5, 19391903 – Pág. 3 e 19391904 – Pág. 1.

Os documentos acima mencionados se tratam da mesma imagem da folha de resposta da transcrição realizada pelo candidato, porém, seguindo sem ser apresentada a imagem da capa do caderno de provas onde o texto padrão da frase de averiguação foi disponibilizado aos candidatos para transcrição de maneira que permanece inviabilizada a aferição da alegada desconformidade considerando o não fornecimento do paradigma de comparação, razão pela qual não prospera a alegada omissão do julgado.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará
.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/10/2024